Tribunal: TJES
Processo: 0003413-87.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0003413-87.2014.8.08.0048

APELANTE
:
RAFAEL SOARES LOPES e OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

HOMICÍDIO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DOSIMETRIA REVISTA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS -

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.

Cabe a revisão da dosimetria fixada, mormente quanto utilizada fundamentação inidônea para as consequências do crime, sendo estas o mero desdobramento do delito perpetrado.

3. Descabe o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade quando o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, possuindo condenação em pena que não permite a sua execução no regime aberto

4
.
Recurso conhecido e

im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo de RAFAEL SOARES LOPES
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003413-87.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SOARES LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0003413-87.2014.8.08.0048

APELANTE
:
RAFAEL SOARES LOPES e OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

HOMICÍDIO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DOSIMETRIA REVISTA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS -

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.

Cabe a revisão da dosimetria fixada, mormente quanto utilizada fundamentação inidônea para as consequências do crime, sendo estas o mero desdobramento do delito perpetrado.

3. Descabe o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade quando o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, possuindo condenação em pena que não permite a sua execução no regime aberto

4
.
Recurso conhecido e

im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo de RAFAEL SOARES LOPES
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,08/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao apelo de RAFAEL SOARES LOPES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0003413-87.2014.8.08.0048

APELANTE
:
RAFAEL SOARES LOPES e OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
s
defesa
s
de
RAFAEL SOARES LOPES e FLÁVIO PAZINI DA SILVA

contra
a sentença proferida pel
o
Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Serra
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo
121, §2º, I e VI, na forma do artigo 29 do Código Penal, impôs a pena de 17 (dezessete anos e 06 (seis) meses de reclusão ao primeiro acusado e 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão ao segundo acusado.

A defesa do acusado RAFAEL SOARES LOPES, conforme fls. 1.163/1.169, afirma que a dosimetria deve ser novamente analisada, para fixação da pena no mínimo legal, bem como a possibilidade de permanecer em liberdade até o julgamento dos recursos.

Em razões recursais 1.173/1.182 a defesa do acusado FLÁVIO PAZINI DA SILVA sustenta a que deve ser revista a dosimetria da pena aplicada, fixando-a segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Em sede de contrarrazões, conforme fls. 1.184/1.189v, o Ministério Público requer o provimento parcial dos recursos, somente para afastar a valoração das consequências do crime, mantendo seus demais termos e a necessidade de segregação dos recorrentes.

A Procuradoria, em seu parecer (evento de número 6461061) invoca o improvimento dos recursos.

A defesa postula, nos termos do evento de número 6984914, a necessidade de ser concedida a liberdade ao acusado FLAVIO PAZINI DA SILVA, pela ausência de revisão, nos termos do art. 316 do CPP.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Deixo para analisar a questão atrelada ao pedido permanecer em liberdade até o julgamento dos recursos no que é pertinente a dosimetria fixada.

Conforme apurado nos autos, houve denúncia em relação aos recorrentes posto que no dia 2 de Novembro de 2012, em via pública, Estrada de Putiri, Nova Almeida, Município de Serra/ES, os denunciados desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES LIMA, vulgo 'TOM', que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 104/106. Assim que a vítima chegou ao local de pronto foi surpreendida pelo denunciado FLAVIO PAZINI DA SILVA, que desferiu diversos disparos de arma de fogo, configurando a qualificadora do recurso que impossibilitou/dificultou a defesa pela ação criminosa inesperada, mediante emboscada.

As defesas, como dito, invocam equívocos na edificação da sentença com relação a pena fixada, razão pela qual empreendo o devido julgamento das matérias arguidas.

DOSIMETRIA

Flávio Pazini da Silva

Transcrevo para fins de julgamento somente as circunstâncias do artigo 59 do CP que foram consideradas como hábeis a exasperação da pena, no sentido de construir um julgamento mais célere e didático.

Neste sentido, o magistrado fixou corretamente a culpabilidade, possuindo esta fundamentação idônea, bem como os antecedentes em relação ao acusado FLAVIO PAZINI DA SILVA, tendo a defesa questionado a fundamentação das circunstâncias do delito e, ainda as consequências do crime.

No que concerne ao vetor ‘circunstâncias do crime’, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, corretamente valorada a situação pertinente aos disparos efetuados em via pública, eis que o fato encerra maior gravidade na potencialidade especial de poder atingir outras pessoas que transitam pelo local, o fato de ser o crime no transcurso da madrugada não afasta a potencialidade considerada como hábil a exasperação considerada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CRITÉRIO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. A circunstância de o crime ter sido cometido em via pública é suficiente para recrudescer a pena, pois é fator que tem o condão de expor a perigo outras pessoas. Precedentes do STJ e do TJES. 3. 4. 5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0023572-46.2017.8.08.0048 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste sentido, irretocável a sentença neste ponto.

Prossegue o recurso sustentando que as consequências do crime não deveriam ser consideradas aptar a exasperação da pena, posto que o crime de homicídio já tutela o direito a vida.

A
pós observar os termos acolhidos pelo magistrado, ainda que com apoio doutrinário citado
1
utilizou-se o magistrado da própria consequência do crime para fundamentar o vetor, entendimento este que contraria os precedentes das cortes superiores, já que o bem jurídico tutelado já se encontra descrito no tipo penal.

Desta forma, somente permanecem três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente FLÁVIO PAZINI DA SILVA, sendo estas a culpabilidade, a reincidência, e as circunstâncias do delito, razão pela qual, tomando como base o entendimento do STJ, na proporção de 1/8 (um oitavo) para cada um dos vetores analisados, deve a pena-base
ser acrescida de 2 anos e 03 (três) meses para cada um destes, o que totaliza 06 (seis) anos e 09 (nove) meses. Assim, a pena-base deveria ser fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

C
onsiderando, ainda, a fase intermediária, havendo a motivação torpe, nos termos do art. 61, II, “a” do CP, a pena deveria ter sido fixada em 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses
de reclusão
, o que, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, impede a majoração da pena em recurso exclusivo da defesa.

Assim, a pena estabelecida em 18 (dezoito) anos e 08 (oito)meses de reclusão deve ser mantida.

DOSIMETRIA

Rafael Soares Lopes

Novamente, transcrevo para fins de julgamento somente as circunstâncias do artigo 59 do CP que foram consideradas como hábeis a exasperação da pena.

Neste sentido, o magistrado fixou corretamente a culpabilidade
2
, possuindo esta fundamentação idônea a medida em que considerou a trama empreendida pelos agentes no sentido de trazer a vítima para a cena do crime.

No que concerne ao vetor ‘circunstâncias do crime’, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, corretamente valorada a situação pertinente aos disparos efetuados em via pública, eis que o fato encerra maior gravidade na potencialidade especial de poder atingir outras pessoas que transitam pelo local, o fato de ser o crime no transcurso da madrugada não afasta a potencialidade considerada como hábil a exasperação considerada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CRITÉRIO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. A circunstância de o crime ter sido cometido em via pública é suficiente para recrudescer a pena, pois é fator que tem o condão de expor a perigo outras pessoas. Precedentes do STJ e do TJES. 3. 4. 5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0023572-46.2017.8.08.0048 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste sentido, irretocável a sentença neste ponto.

Prossegue o recurso sustentando que as consequências do crime não deveriam ser consideradas aptar a exasperação da pena, posto que o crime de homicídio já tutela o direito a vida.

A
pós observar os termos acolhidos pelo magistrado, ainda que com apoio doutrinário citado
3
utilizou-se o magistrado da própria consequência do crime para fundamentar o vetor, entendimento este que contraria os precedentes das cortes superiores, já que o bem jurídico tutelado já se encontra descrito no tipo penal.

Desta forma, somente permanecem
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente
RAFAEL SOARES LOPES
, sendo estas a culpabilidade e as circunstâncias do delito, razão pela qual, tomando como base o entendimento do STJ, na proporção de 1/8 (um oitavo) para cada um dos vetores analisados, deve a pena-base
ser acrescida de 2 anos e 03 (três) meses para cada um destes, o que totaliza 0
4
(
quatro
) anos e 0
6
(
seis
) meses. Assim, a pena-base deveria ser fixada em 1
6
(
dezesseis
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão.

C
onsiderando, ainda, a fase intermediária, havendo a motivação torpe, nos termos do art. 61, II, “a” do CP, a pena deve
ser
fixada em 1
7
(
dezessete
) anos
de reclusão
.

Assim, a pena
fixada em desfavor do acusado RAFAEL SOARES LOPES deve ser estabelecida
em 1
7
(
dezessete
) anos de reclusão,
mantendo o regime fechado.

Direito de recorrer em liberdade.

Conforme entendimento do STJ sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBRIGAÇÃO DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A NECESSIDADE DE SE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la. 2. Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo. 3.
Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação - de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos - seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade
. 4. Esse mesmo entendimento, a propósito, foi adotado pela QUINTA TURMA deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020: "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...] Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor." 5. 6. 7. 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 589.544/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

Neste sentido, entendo que a gravidade concreta do crime, bem como a existência da sentença e do presente julgamento demonstram a necessidade de segregação dos recorrentes

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
somente DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE RAFAEL SOARES LOPES
.

É como voto.

1
Neste sentido "é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que, em casos de homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Entretanto, diversamente, quando o agente sabe da morte da vítima colocará em risco uma família, dependente financeiramente do ofendido, pode-se considerar o fato (extrema dificuldade dos parentes) para mensurar a pena. Além disso, quando a vítima atingida é pessoa jovem e sofre algum dano imutável, como a morte ou lesões gravíssimas, cuida-se de resultado peculiar. Em caso de roubo, a intensa tortura psicológica exercida pelo agente contra a vítima pode gerar, além da perda patrimonial, um trauma marcante, formando-se um quadro de depressão e pânico em quem foi agredido. Cada caso concreto necessita ser averiguado de per si" (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 20.ª edição, Editora Forense, pág. 377);

2
Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

3
Neste sentido "é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que, em casos de homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Entretanto, diversamente, quando o agente sabe da morte da vítima colocará em risco uma família, dependente financeiramente do ofendido, pode-se considerar o fato (extrema dificuldade dos parentes) para mensurar a pena. Além disso, quando a vítima atingida é pessoa jovem e sofre algum dano imutável, como a morte ou lesões gravíssimas, cuida-se de resultado peculiar. Em caso de roubo, a intensa tortura psicológica exercida pelo agente contra a vítima pode gerar, além da perda patrimonial, um trauma marcante, formando-se um quadro de depressão e pânico em quem foi agredido. Cada caso concreto necessita ser averiguado de per si" (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 20.ª edição, Editora Forense, pág. 377);

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)